Tribunal: TJMT
Processo: 0008768-34.2016.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008768-34.2016.8.11.0013
APELANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
APELADO: SANTA EUNICE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Vistos etc.
Em análise dos autos, verifico que o Desa. Luiz Carlos da Costa, analisou o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006735-25.2018.811.0000, conforme certidão n.o 8159348, portanto, prevento, nos moldes do artigo 59, do CPC.
Destarte, determino a remessa dos autos ao Des. Luiz Carlos da Costa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora